Tribunal: TJMT
Processo: 1047430-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047430-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIESSICA LAISE PEREIRA - CPF: 049.807.381-50 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PREJUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a inexigibilidade do débito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente quanto ao dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada negativação indevida do nome da parte autora enseja, por si só, dano moral indenizável, ou se é necessária a demonstração mínima de circunstâncias que evidenciem efetivo abalo à esfera jurídica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, não sendo suficiente a mera alegação de negativação indevida para caracterizar automaticamente o dano moral.

4. A presunção de dano moral em hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos não possui caráter absoluto, devendo ser aferida à luz do conjunto probatório e das circunstâncias do caso concreto.

5. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, pois não apresentou prova idônea da efetiva inscrição negativa nem demonstrou a inexistência de registros pretéritos ou concomitantes, elementos relevantes para aferição do alegado abalo.

6. A fragilidade dos documentos apresentados impede a formação de juízo seguro acerca da ocorrência de lesão à honra objetiva, afastando a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera, automaticamente, dano moral indenizável, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

2. A ausência de prova mínima da efetiva negativação e de sua repercussão impede o reconhecimento do dano moral.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047430-19.2023.8.11.0041

APELANTE:

DIESSICA LAISE PEREIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DIESSICA LAISE PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

Narra a parte autora, na origem, que teve seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito por dívida que reputa inexistente, razão pela qual pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, com apresentação de contestação e réplica, sobreveio sentença que, reconhecendo a ausência de comprovação da regularidade da cessão de crédito e, por conseguinte, da legitimidade da cobrança, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexigível a dívida. Todavia, no que concerne ao pedido indenizatório, entendeu o magistrado singular pela sua improcedência, ao fundamento de que a parte autora não comprovou adequadamente os pressupostos necessários à configuração do dano moral, notadamente a inexistência de anotações restritivas pretéritas ou concomitantes, tampouco a efetiva repercussão lesiva decorrente do apontamento questionado.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a negativação indevida de seu nome enseja dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, e que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar a ocorrência da inscrição irregular.

Aduz, ainda, que a sentença deve ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de indenização em valor condizente com a gravidade da lesão, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 356466350.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da negativação reputada indevida, uma vez que a declaração de inexigibilidade do débito, reconhecida na origem, não constitui objeto de impugnação específica.

Com efeito, embora a jurisprudência pátria, em diversas ocasiões, reconheça que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes pode ensejar dano moral in re ipsa, tal diretriz não se reveste de caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o conjunto probatório dos autos e com as particularidades do caso concreto, sob pena de se promover a banalização do instituto da responsabilidade civil.

Nesse sentido, a configuração do dever de indenizar exige a presença concomitante dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Ainda que se admita, em hipóteses específicas, a presunção do dano, tal presunção não dispensa a demonstração mínima de circunstâncias que evidenciem a aptidão da conduta para atingir a esfera jurídica da parte lesada de forma relevante.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no que concerne à demonstração de elementos aptos a caracterizar o alegado dano moral.

Isso porque os documentos carreados aos autos não permitem concluir, com a segurança jurídica necessária, pela efetiva inexistência de registros restritivos pretéritos ou concomitantes em nome da demandante, circunstância que se mostra relevante para a aferição da ocorrência de abalo à honra objetiva. A ausência dessa comprovação impede a formação de um juízo seguro acerca da extensão e da origem do suposto prejuízo experimentado.

Ademais, o documento apresentado para comprovar a negativação não se revela idôneo para atestar, de forma inequívoca, a efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco possibilita a verificação do histórico completo de registros, o que fragiliza sobremaneira a tese recursal.

Colaciono o documento apresentado pela autora:

A propósito, não se pode perder de vista que o reconhecimento do dano moral pressupõe a demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se prestando a indenização a compensar meros aborrecimentos ou dissabores inerentes à vida em sociedade. A responsabilidade civil, nesse contexto, não se orienta por um viés automático ou punitivo, mas sim por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se a comprovação de prejuízo juridicamente relevante.

Dessa forma, ausente prova robusta da ocorrência de abalo moral indenizável, bem como diante da fragilidade dos elementos apresentados para comprovar a negativação e suas circunstâncias, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalte-se, por fim, que a solução adotada pelo juízo de origem revela-se coerente com os princípios que regem a responsabilidade civil e com a orientação jurisprudencial aplicável, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reforma do decisum.

Ante tais fundamentos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026